Tribunal: TJDFT
Processo: 0723773-92.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0723773-92.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VALTER KLEBER DAMASCENO DE OLIVEIRA APELADO: ROSALDA ALVES NETO D E C I S Ã O VALTER KLEBER DAMASCENO DE OLIVEIRA ajuizou ação de reintegração de posse contra ROSALDA ALVES NETO (ID 47218106). Em 29.03.2023, proferida sentença pela qual reconhecida de ofício a coisa julgada e extinto o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inc. V do CPC (ID 47218147). Em 28.04.2023, VALTER KLEBER DAMASCENO DE OLIVEIRA interpôs apelação (ID 47218154). Sem preparo, por ser beneficiário da justiça gratuita, conforme definido em sentença (ID 47218147 - Págs. 2 e 4). A ré/apelada não apresentou contrarrazões (IDs 47218158, 47218159 e 47218160). É o relatório. DECIDO. O recurso interposto não deve ser conhecido. Apelação deve ser interposta no prazo de 15 (quinze) dias úteis a contar da intimação da sentença - art. 1.003, caput, e § 5o do CPC, observado, se o caso, o prazo em dobro nos termos do art. 186 do diploma processual. O autor teve ciência da sentença pelo PJE em 31.03.2023, sexta-feira (certidão – ID 47218148); o prazo recursal de 15 (quinze) dias úteis se iniciou em 03.04.2023 – art. 224, §§ 2o e 3o do CPC –, termo final o dia 27.04.2023, tendo em vista os feriados de Semana Santa (art.60, Lei 11697/2008) e de Tiradentes (Lei 4.897/1965). Interposta em 28.04.2023, sexta-feira, intempestiva a apelação de VALTER KLEBER DAMASCENO DE OLIVEIRA, razão por que não conheço do recurso nos termos do art. 932, inc. III do CPC. Preclusa essa decisão, retornem à Vara de origem. Intimem-se. Brasília, 31 de julho de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora